Tribunal: TJMT
Processo: 1021395-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021395-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ALEX WESLEY ZEMOLIN - CPF: 037.997.621-83 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO CONTRATUAL. INTEMPESTIVIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de maquinário agrícola,
sob alegação
de nulidade da constituição de mora e do protesto por edital. Decisão agravada manteve a apreensão, fundada na regularidade da notificação enviada ao endereço contratual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a tempestividade do recurso; (
ii
) a ocorrência de supressão de instância; (
iii
) eventual perda superveniente do objeto; (
iv
) a validade da constituição em mora por notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato de alienação fiduciária, à luz do Tema 1.132/STJ; (v) a regularidade do protesto por edital.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de intempestividade, pois os embargos de declaração opostos pelo próprio agravado interromperam o prazo recursal, sendo o agravo interposto no prazo legal (CPC, art. 1.026).

4. Não há supressão de instância, pois a matéria discutida no agravo é inerente à decisão liminar recorrida.

5. Inexistente perda superveniente do objeto, pois a discussão sobre a validade da constituição em mora é
pressuposto
da legalidade da busca, sendo capaz de reverter eventual consolidação da posse.

6. Conforme o Tema 1.132/STJ, a constituição em mora do devedor fiduciário se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a comprovação de recebimento, ainda que a notificação retorne com anotações como
“
endereço insuficiente
”
.

7. A responsabilidade pela atualização dos dados cadastrais é do devedor, não se exigindo diligência extraordinária do credor para localização de novo endereço.

8. O protesto por edital mostra-se regular diante do exaurimento das tentativas de notificação pessoal, não havendo vício na formalização da mora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A constituição em mora em ação de busca e apreensão baseada em alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo destinatário.
2
. O protesto por edital é válido quando esgotadas as tentativas de notificação pessoal, desde que a notificação tenha sido
enviada ao endereço contratual.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, 3o, § 1o e § 2o; CPC/2015,
arts
. 1.026, 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132,
REsp
1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 09.08.2023; STJ,
REsp
2.206.157/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD
FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALEX WESLEY ZEMOLIN
contra a decisão proferida pela Dra.
Raíza
Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga, Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1000777-76.2025.8.11.0044, ajuizada pelo
BANCO JOHN DEERE S/A
, que deferiu liminarmente a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do maquinário agrícola descrito na inicial (ID. 193899486
, aclarada pelos embargos de declaração ID. 196080695
, na origem).

Em suas razões recursais
(ID. 296491859)
, o Agravante alega, em síntese, a ausência de constituição válida em mora, sustentando que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue em seu endereço, pois as tentativas de notificação resultaram infrutíferas por insuficiência do endereço informado, e que o protesto por edital seria inválido, ante a ausência de esgotamento das tentativas de localização pessoal, conforme exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, ainda, o risco de dano grave diante da apreensão dos bens essenciais à sua atividade agrícola, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo pa
ra sobrestar a decisão agravada e, no mérito, seja ela reformada integralmente, determinando a devolução do maquinário apreendido.

O
pedido
de atribuição de efeito suspensivo vindicado foi
por mim
indeferido
no
ID.
296912395.

O agravado apresentou contrarrazões no ID. 302405899, suscitando, preliminarmente, a intempestividade do recurso, a supressão de instância e a perda superveniente do objeto em razão da consolidação da propriedade e pos
se plena dos bens em seu favor na ação de origem.

No mérito, defendeu a regularidade da notificação extrajudicial, ao argumento de que o envio ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição em mora, independentemente de recebimento pessoal, em conformidade com o Tema 1.132 do
STJ
, bem como a legitimidade do protesto por edital diante do insucesso das tentativas de notificação pessoal, pugnando pela m
anutenção da decisão recorrida.

Recurso tempestivo e isento de preparo, diante da concessão da gratuidade da justiça nesta Instância (ID. 296912395).

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Intempestividade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO

agravado suscita nas suas contrarrazões a preliminar de intempestividade do recurso, alegando que o prazo de 15 dias teria decorrido em 24/06/2025, contados a partir da juntada do mandado de citação aos autos (30/05/2025).

Sem razão, contudo, uma vez que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, conforme art. 1.026, do CPC.

In
casu
, o próprio
Agrava
do
opôs embargos de declaração à decisão que deferiu a l
iminar de busca e apreensão (ID.
196080695 dos autos de origem), os quais foram acolhidos em 03/06/2025
(ID. 196080695), reiniciando o
prazo recursal para
a interposição de
agravo
de instrumento
a par
tir da intimação dessa decisão.

Assim, t
endo
sido
o agravo de instrumento interposto em 30/06/2025, ou seja, dentro do prazo legal de 15 dias
úteis, o recurso é tempestivo, razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida pel
o
Agrava
do
.

É
como
voto.

VOTO – PRELIMINAR

Supressão de instância

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

O
BANCO
Agravado também arguiu a preliminar de supressão de instância, sustentando que o Agravante não apresentou os argumentos ora trazidos em sede de agravo de instrumento em primeiro grau.

No entanto, a análise do agravo de instrumento se limita à correção ou incorreção da decisão interlocutória recorrida, de modo que o Agravante, ao interpor o recurso, busca justamente
a
revisão da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, com base nos fundamentos que entende pertinentes.

Assim
, a matéria discutida no agravo (constituição em mora) é inerente à decisão liminar e, portanto, passível de análise em sede recursal, não configurando supressão de instância.

O fato de o Agravante não ter contestado a ação em primeiro grau não impede a análise da matéria em sede de agravo de instrumento, que visa a atacar a decisão interlocutória específica, de modo que
igualmente
REJEITO
esta preliminar.

É
como
voto.

VOTO – PRELIMINAR

Perda superveniente do objeto – consolidação da posse

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Por fim, o
BANCO
Agravado alegou a perda superveniente do objeto do recurso, em razão da consolidação da propriedade e posse plena dos bens em seu favor.

Todavia, embora o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969 preveja a consolidação da propriedade e posse plena após o decurso do prazo para purgação da mora, a discussão acerca da validade da constituição em mora é
pressuposto
para a própria legalidade da busca e apreensão e, consequentemente, da consolidação.

Em razão disso
, s
e a mora não foi validamente constituída, a liminar de
busca e apreensão seria nula e, por decorrência lógica,
a consolidação
dela decorrente também o seria
, de modo que a
análise
quanto à validade da mora é fundamental, não havendo que se falar em
perda superveniente do objeto, pois o provimento do recurso
pode
, em tese, reverter
a
consolidação da propriedade.

Ou seja, a questão da consolidação da propriedade é, na verdade, questão de mérito deste
recurso,
e será analisada em conjunto com a validade da mora, não havendo que se falar em perda superveniente do objeto.

Assim,
REJEITO
também
esta
preliminar.

É
como
voto.

VOTO

-
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Superadas
as preliminares
suscitadas pelo
BANCO
agravado
, no mérito
,
o agravante
ALEX WESLEY ZEMOLIN
pretende a reforma integral da decisão agravada, para que seja determinada a restituição dos bens apreendidos, sob o fundamento de nulidade da constituição em mora e invalidade do protesto por edital, além de alegar risco de dano irreparável decorrente da privação dos instrumentos essenciais à sua atividade econômica.

Do
cotejo
dos autos, contudo, constato que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão
recorrida, aclarada após o acolhimento dos embargos de declaração interposto pelo Agravado
, no que
pertine
:

“(...) Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido liminar, proposta por Banco John Deere S.A. em face de Alex Wesley
Zemolin
, partes qualificadas nos autos.

A parte autora narra, em síntese, que, em relação ao Contrato sob no 3126861/22, o débito da parte requerida perfaz o montante de R$ 2.110.915,04.

Em garantia à obrigação assumida, a parte
fiduciante
transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o(s) seguinte(s)
bem(
ns
) móvel(
is
):

1
(UMA) COLHEITADEIRA, MARCA JOHN DEERE, MODELO S550, CHASSI 1CQS550AVN0145372.

1
(UMA) PLATAFORMA DE CORTE, MARCA JOHN DEERE, MODELO 730FD HYDRAFLEX DRAPER 30 PES, CHASSI 1CQ730DAKN0145232
.

Por isso, postula a apreensão do bem/produto supracitado para satisfação do crédito.

Junta documentos.

Recolhidas
as custas
processuais.

É o relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, defiro o segredo de justiça, com fundamento no interesse social disposto no art. 5o, LX, da CF c/c art. 189, I, do CPC.

Infere-se dos autos que foram recolhidas
as custas
processuais.

Recebo a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como observada a determinação posta no art. 320 do mesmo diploma legal.

De acordo com o art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, a concessão da medida liminar pressupõe a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor.

No caso em lume, a parte requerente cumpriu os requisitos legais, visto que acostou aos autos o instrumento particular de alienação fiduciária em garantia de bem móvel, o documento do gravame financiado,
a notificação extrajudicial negativa (ID 188894014)
e a planilha de cálculo atualizada. Caracterizadas, portanto, a relação contratual e a inadimplência.

Ademais, há receio de que o requerente sofra danos ocasionados pelo uso inadequado do bem ou, ainda, o seu desaparecimento, impedindo a aplicação de seu pretenso direito.

Pelo exposto,
DEFIRO, liminarmente, a medida de urgência pleiteada
,
determinando a
BUSCA E APREENSÃO
dos seguintes bens
: (I)
1
(UMA) COLHEITADEIRA, MARCA JOHN DEERE, MODELO S550, CHASSI 1CQS550AVN0145372; e (II) 1 (UMA) PLATAFORMA DE CORTE, MARCA JOHN DEERE, MODELO 730FD HYDRAFLEX DRAPER 30 PES, CHASSI 1CQ730DAKN0145232
, atentando-se ao endereço descrito na petição ou em qualquer outro que se seja possível a localização do(s) bem(
ns
) nesta Comarca.

Assim sendo, EXPEÇA-SE o competente mandado, que deverá ser cumprido com circunspecção e moderação, depositando-se o bem e seus documentos com a parte autora, na pessoa por ele indicada.

Cumprida a medida,
CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus
.

Após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar e citação da parte requerida, não ocorrendo depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Cite-se o devedor, ainda, para querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, findo o prazo, ser-lhe-á decretada
a
revelia, sendo considerados verdadeiros os fatos alegados pelo autor.

Cientifique-o que a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha pagado a dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e deseje restituição, tudo nos ditames do § 4o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, com a nova redação da Lei n° 10.931/2004.

Concedo os benefícios do art. 212 do CPC, bem como autorizo, desde já, o emprego da força policial e a ordem de arrombamento, se necessário. (
...)”
(ID. 193899486, na origem) (
g.n
.)

Ainda, constou da decisão dos
Embargos de declaração:

“(...) Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos declaratórios, para elucidar
que o prazo para purgar a mora se inicia com a execução da liminar
, nos termos do § 2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969. (...)” (ID. 196080695) (
g.n
.
)

Como visto
, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se há elementos suficientes pa
ra a descaracterização da mora
a fim de justificar a revogação da liminar de busca e apreensão do bem financiado.

Pois bem.

Como cediço, a questão da
constituiçã
o em mora do devedor fiduciário é
matéria definitivamente pacificada pelo
STJ
no Tema
r
epetitivo n. 1.132, de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais (art. 927, III, do CPC).

De acordo com o
art.
2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69,
a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso
seja a do próprio destinatário, sendo que a
constituição em mora do devedor é requisito imprescindível para o exercício da ação de busca e apreensão.

Nessa esteira, o

Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Tema Repetitivo 1.132 (
REsp
1.951.888/RS), firmou e
ntendimento no sentido de que:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (STJ. T
ema 1.132,
REsp
n. 1.951.888/RS, relator Min
.
João Otávio de Noronha,
2a
Seção,
j. 0
9/
0
8/2023,
DJe
de 20/10/2023)
(
g.n
.)

No mesmo sentido, reforçando a própria jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1132/STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COMO GARANTIA.
COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE
REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO
. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1
. Ação de busca e apreensão.

2. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.
Aplicação do
Tema 1132/STJ
.

3. Recurso especial conhecido e provido.
”
(
STJ.
REsp n. 2.206.157/DF,
R
el
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
j. 12/5/2025, DJEN
15/
0
5/2025)
(
g.n
.)

No caso concreto, os autos evidenciam que a instituição financeira agravada enviou a notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato de alienação fiduciária
, de modo que o
argumento principal do
A
gravante, de que a notificação seria inválida por ter retornado com a anotação
“
endereço insuficiente
”
, encontra-se completamente superado pela j
urisprudência vinculante do STJ acima transcrita.

Crucial destacar que o próprio Min
.
João Otávio de Noronha, relator do voto vencedor no
REsp
1.951.888/RS
(Tema n. 1.132/STJ)
, consignou expressamente
em seu voto que a conclusão adotada
abrange, como consectário lógico, também as situações em que a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de
“ausente”
, de
“mudou-se”
, de
“
insuficiência do endereço do devedor
”
ou ainda de
“extravio do aviso de recebimento”
, ressaltando que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato.

Diante disso
, é irrelevante que a notificação tenha retornado com
“
endereço insuficiente
”
, desde que enviada ao endereço constante no contrato, como efetivamente ocorreu nos autos
, razão pela qual o
retorno da
notificação
com a anotação
de
“NÃO EXISTE No INDICADO”
ou
“
endereço insuficiente
”
não afasta a constituição válida da mora, uma vez que restou demonstrado o envio da notificação ao endereço contratualmente pactuado

(ID. 188894014, na origem)
.

Por outro lado, o
s precedentes colacionados pelo
A
gravante referem-se a situações fáticas completamente d
istintas da hipótese
sub judice
, nas quais n
ão houve sequer o envio da notificação ao endereço contratual

(AR com a inscrição

“não procurado”
; ou
a
notificação foi enviada para endereços diverso
s dos constantes no contrato; ou ainda se tratavam
de decisões anteriores à fixa
ção da tese do
Tema n. 1.132, sendo i
naplicáveis, portanto, ao caso concreto, onde a notificação foi enviada rigorosamente ao endereço contratual
.

Cumpre destacar também que
o

A
gravante
pretende
, sem razão,
imputar ao credor fiduciário a responsabilidade
pela insuficiência do endereço,
alegação esta que
inverte completamente a lógic
a jurídica aplicável à espécie.

Isso porque restou evidente nos autos que
foi o próprio
A
gravante quem forneceu o ende
reço no momento da contratação
, conforme termo por ele assinado
, n
ão
sendo
exigível que o credor se desdobre para loca
lizar novo endereço do devedor, mas, a
o contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço informar a alteração ao credor, como medida de boa-fé contratual e dever de manter seus dados cadastra
is atualizados junto ao credor.

Assim,

o
BANCO
agravado
agiu com absoluta correção ao enviar a notificação exatamente ao endereço indicado pelo devedor no contrato de Cédula de Crédito Bancário n. 3126861/22
(ID. 188894009, na origem).

Do mesmo modo, o argumento do Agravante sobre a invalidade do protesto por edital é duplamente falacioso: primeiro, porque o Tema Repetitivo n. 1.132 tornou desnecessário qualquer protesto, sendo suficiente apenas o envio da notificação ao endereço contratual, como sobejamente demonstrado acima.

Segundo, mesmo que se analisasse a validade do protesto, verifica-se que em verdade foram realizadas tentativas de notificação no endereço informado no contrato em três oportunidades antes do protesto por edital, cumprindo-se as exigências da Lei n. 9.492/97, conforme se vê:

“
CERTIFICO que fora promovida
03 (três) diligências
na tentativa de encontrar o endereço

mencionado no requerimento inicial;
no dia 12/02/2025
, às 10h00min, em diligência na

cidade de Gaúcha do Norte/MT o endereço apresentado não possível de ser localizado;

no dia 18/02/2025
, às 16h00min, em diligência na cidade de Gaúcha do Norte/MT o

endereço apresentado não possível de ser localizado; e, por fim,
no dia 25/02/2025
, às

14h30min, em diligência e em conversa com a pessoa de nome Rafaela, moradora de

Gaúcha do Norte/MT, me indicou onde era o bairro e em
conversa com os moradores

afirmaram desconhecer o notificado naquela região, bem como se pode notar que o

endereço apresentado é insuficiente sem a descrição de bairro e número da residência, o

que impossibilitou o cumprimento do ato. Portanto, restaram infrutíferas as tentativas de

notificação de Alex Wesley
Zemolin
”

(ID. 188894014, na origem
)

De todo modo, é
certo que o protesto por edital só seria nulo quando não esgotados os meios ordinários de localização,
sendo que
, na espécie, tal exaurimento restou suficientemente caracterizado
, ao contrário do que alega o Agravante
.

Dessa forma, ausente qualquer vício na formalização da mora e sendo incontroversa a
inadimplência
do

A
gravante, não há falar em irregularidade da
constituição em mora e, por consequência, da
medida liminar de busca e apreensão concedida na origem.

Com tais considerações
,
tenho que
o

A
gravante não demonstrou a probabilidade do direito, uma vez que seus argumentos contrariam frontalmente o
entendimento vinculante do STJ, t
ampouco comprovou perigo de dano irreparável,
uma vez que a
alegação de risco de dano grave ou de difícil reparação em virtude da apreensão dos bens essenciais à atividade rural, conquanto sensível, não se sobrepõe à legalidade da medida de busca e apreensão quando preenchidos os requisitos legais
para tanto.

Logo
,

não há nos autos elementos hábeis a infirmar a higidez
da notificação e, por consequência, da validade
da constitu
ição da mora
,
de modo que não encontro razões para modificar a decisão agravada, que deverá permanecer na íntegra, tal como proferida
.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de agravo de instrumento interposto por

ALEX WESLEY ZEMOLIN
, mantendo
incólume
a decisão recorrida, por este e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025